Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700600-23.2019.8.07.0008 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: EDINAN CHAVES DA SILVA, H DA SILVA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DO CREDOR. PARALISAÇÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o credor deixa de promover os atos essenciais à formação regular do processo, mesmo após ser intimado através do seu patrono e pessoalmente, não há que se repreender sentença que extinguiu o feito com lastro no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 2.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 188 e 277, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão recorrido não observou os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação, da primazia da resolução do mérito e da obtenção, em prazo razoável, da solução integral da lide. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB-MG 77.167 e OAB/PR 77.462. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 4o, 6o, 188 e 277, todos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1898454/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012